Tribunal: TJSP
Processo: 1500682-72.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015 – Julgamento do mérito do Tema no 1049 do C. STJ (REsp no 1.848.993/SP), em que se firmou a seguinte tese: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, do CPC/2015 – Julgamento do mérito do Tema no 1049 do C. STJ (REsp no 1.848.993/SP), em que se firmou a seguinte tese: "A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco" – Regularização perante a JUCESP e a Receita Federal no momento oportuno - Incorporação da empresa devedora pela apelada ocorrida em 29 de janeiro de 2014 que foi devidamente informada ao Fisco – Débitos que vieram a ser inscritos em dívida ativa somente em 03.06.2019 - Descabimento da pretensão de redirecionamento da execução fiscal à instituição financeira sucessora, por mera substituição do polo passivo - V. acórdão em análise em consonância com o posicionamento do C. STJ no julgamento do Tema no 1049 – Precedente desta Corte – Retratação desacolhida, com a manutenção do julgado.